Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707906-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO A agravante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, no entanto, a sua profissão de Advogada é, em princípio, incompatível com a hipossuficiência financeira a que alude a lei para concessão do benefício em questão. Nesses termos, à agravante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira ou efetue o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 18 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora